Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0702845-90.2022.8.07.0011 APELANTE: TEOBALDO RIBEIRO SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado pela Defesa Técnica do apelante TEOBALDO RIBEIRO SANTOS JÚNIOR para inscrição da advogada Camila Corado Pacheco Cavalcante (OAB-DF 71.172) para a realização de sustentação oral do presente feito, pautado na 33a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no dia 08/10/2025, a partir das 13h30. Conforme determina o art. 123-B, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, incluído pela Emenda Regimental n. 33, de 2025, o pedido de sustentação oral por meio virtual deve ser requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Confira-se: “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (destaquei). No caso, a petição para a realização de sustentação oral foi apresentada ontem, 06/10/2025, às 18h22 (id 77073847), portanto, fora do prazo das quarenta e oito horas que antecedem o início da 33a Sessão Ordinária Virtual. Dessa feita, considerando que o pleito do apelante foi realizado de modo extemporâneo, indefiro o pedido formulado na petição de id 77073847. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator